Tribunal: TJDFT
Processo: 0712032-71.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REQUERIMENTO NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFICÁCIA “EX NUNC”. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO COM BASE NAS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 828/DF. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO.
I. A gratuidade de justiça requerida e concedida diretamente no plano recursal não projeta efeito retroativo e por isso não exclui a condenação nem a exigibilidade das verbas de sucumbência, consoante a inteligência dos artigos 98, § 3o, e 99, §§ 1o e 7o, do Código de Processo Civil.
II. A prorrogação do prazo para desocupações coletivas e despejos liminares determinada na ADPF 828/DF não alcança sentença de procedência proferida em ação de despejo, sobretudo quando o locatário não alega nem demonstra a “ocorrência de alteração da situação econômico-financeira decorrente de medida de enfrentamento da pandemia que resulte em incapacidade de pagamento do aluguel e dos demais encargos sem prejuízo da subsistência familiar.”
III. Apelação conhecida e parcialmente provida.